Tribunal: TJSP
Processo: 2118942-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118942-59.2020.8.26.0000 e Agravo Interno no 2118942-59.2020.8.26.0000/50001, da
Comarca de Ilha Solteira, em que são agravantes PREVINE SERVIÇOS GERAIS E
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA, OSMARIO DE QUEIROZ FIUZA, FÁBIO
SANCHES FIUZA, ROSIMEIRE DA SILVA FIUZA e ELZA SANCHES DA SILVA
FIUZA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em [Órgão Julgador] do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.204
AGRAVO No: 2118942-59.2020.8.26.0000
e AGRAVO INTERNO No: 2118942-59.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: ILHA SOLTEIRA
AGRVTES: PREVINE SERVIÇOS GERAIS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
LTDA E OUTROS
AGRVDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Ação declaratória de nulidade c.c. revisional de contratos.
Tutela de urgência. Decisão que indeferiu a antecipação dos
efeitos da tutela. Ausentes os requisitos para a concessão da
medida pretendida, neste momento. Necessária a instauração
do amplo contraditório. Exegese do artigo 300, do Código de
processo Civil. Manutenção da decisão agravada. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada à de fl. 571, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
através da qual os autores pretendem a suspensão da exigibilidade
dos acordos firmados com o réu e homologados, judicialmente, nos
autos da ação de execução no 1001644-09.2017.8.26.0246, a suspensão
da garantia hipotecária e, ainda, seja obstada a negativação junto
aos órgãos de proteção ao crédito.
Recorrem os autores.
Sustentam, em breve síntese, que a indução ao
erro ou a prática de dolo pelo Banco revela-se inexorável e
manifesta, uma vez os autores foram “iludidos a confessarem um
débito inexistente e incondizente com a realidade dos fatos, desprezando-
se por completo as quantias já pagas, tudo a fim de tentarem evitar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
máximo a execução da garantia hipotecária”; a fim de comprovar o
alegado, submeteram o caso à análise financeira, tendo concluído a
perita contábil contratada que o Banco “procedeu na renegociação da
dívida de forma a torná-la impagável”; os pagamentos realizados pelos
Agravantes no curso da relação contratual e jurídica, senão a
própria perícia realizada, comprovam que os acordos homologados
em seus respectivos valores não podem ser mantidos, sob pena de
enriquecimento ilícito em favor da casa bancária; que nada
adiantará a futura procedência dessa demanda se ao tempo do
julgamento já tiver ocorrido a alienação judicial do prédio dado em
a garantia hipotecária. Insistem estarem preenchidos os requisitos
ensejadores da medida antecipatória, mormente a probabilidade do
direito alegado e o risco de dano à parte postulante ou ao resultado
útil do processo. Pretendem, assim, a concessão parcial da tutela
antecipada recursal para o fim de declarar suspensa a exigibilidade
das transações homologadas na ação de execução, a fim de manter
os agravantes na posse do imóvel, até julgamento final do processo
principal.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Indeferido o efeito ativo pleiteado (fl. 576),
decisão contra a qual os agravantes manejaram embargos de
declaração às fls. 582/586, rejeitados às fls. 589, e interpuseram
agravo interno em apenso.
Manifestação da parte adversa às fls. 592/624.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela através da qual os
autores pleitearam “a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS
ACORDOS firmados em 21 de dezembro de 2017 através do respectivo
termo de transação constante de folhas 96/102 e de 30 de outubro de 2019,
conforme
transação
de
folhas
166/170,
e
consequentemente,
a
SUSPENSÃO DA HIPOTECA CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU,
instituída em favor da instituição bancária requerida, consistente no bem
imóvel localizado na avenida Dr. Itamar Gouveia, lote 12, quadra E, com
área de 2.814,09 m2, matrícula no 203 do cartório de registro de imóveis
da comarca de Ilha Solteira(SP), até julgamento final desta demanda.” e
ainda para “expedição de OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO SERASA, SPC, SCPC BOA VISTA e SCR (BACEN) para que
estes se abstenham de incluir ou divulgar qualquer restrição creditícia em
nome da Autora, ou caso já tenha feito incluir, ordene a imediata
suspensão de tais, sob pena de aplicação de multa diária” (fls. 43/44).
Do decisum do juízo originário se extrai:
“Com efeito, no juízo de cognição sumária a que se submete o
pedido, faltam, ao menos por ora, elementos que justifiquem a
concessão da medida de urgência. O princípio constitucional
que ordena a obediência ao contraditório impede no caso o
adiantamento da tutela, antes da resposta da ré. Ora, tanto
quanto possível, e no caso é, deve ser compatibilizada a tutela
de urgência com o respeito ao contraditório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.”
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, não se verificam presentes os requisitos
necessários a autorizar a concessão da antecipação dos efeitos da
tutela.
Nos termos do artigo 300, do Código de Processo
Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”.
Menciona o doutrinador Nehemias Domingos de
Melo, ao comentar o dispositivo legal retro mencionado (in Novo
CPC Anotado
Comentado e Comparado, Editora Rumo Legal:
Araçariguama/SP, pg. 271):
“Os requisitos descritos no presente artigo valem para
os dois tipos de tutelas provisórias de urgência: tutelas cautelares e
tutelas antecipadas. Portanto para que essas tutelas possam ser
concedidas é imprescindível que o requerente demonstre a 'probabilidade
do direito' e o 'perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo'.”
Por certo, o agravo de instrumento restringe-se à
verificação dos requisitos para a concessão da liminar pretendida,
sem apreciação das questões de mérito da demanda.
Ainda, o deferimento da medida antecipatória
decorre da cognição sumária dos autos e está sujeito ao prudente
arbítrio e convencimento do juízo originário, que apreciará a
relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da
medida enquanto aguarda-se o provimento final.
No caso específico dos autos, o magistrado de
primeiro grau não se convenceu da presença dos requisitos exigíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à espécie, entendendo ser necessária a observância do efetivo
contraditório, posicionamento do qual partilhamos.
A
situação
descrita na
exordial
demanda a
instauração do contraditório e eventual dilação probatória, a fim de
definir a sistemática da relação contratual havida entre as partes,
que necessita ser completamente esclarecida, de modo a apurar se
houve ou não abusividade na pactuação dos acordos homologados
na ação de execução.
As questões relativas ao sistema de amortização
do débito utilizado pela instituição financeira são, diretamente,
ligadas ao mérito, e com ele serão analisadas.
Não se verifica, ao menos estreito campo de
conhecimento do recurso de agravo de instrumento, que os autores
tenham sido induzidos a erro ou forçados a firmarem os acordos
que pretendem ver desconstituídos.
Inevidentes, portanto, os requisitos dispostos no
artigo 300, do CPC.
Veja-se, a respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE
URGÊNCIA - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu a tutela de
urgência antecipada Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda
sumária, não há elementos de convicção aptos a autorizar o deferimento da
reclamada tutela de urgência RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 2060946-06.2020.8.26.0000, Rela. Desa. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, julg. 07/05/2020)
“TUTELA ANTECIPADA. Indeferimento. Pretensão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberação da margem consignável e que cessem os descontos do empréstimo
consignado - Ausência dos pressupostos fundamentais descritos nos
artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil - Necessidade de que haja o
contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos
suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos
em que formulada Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2213526-55.2019.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, julg. 14/10/2019)
Ademais, eventual inadimplência dos devedores
em relação aos acordos, enquanto não sejam estes reconhecidos
como inexigíveis não basta apenas que a discussão esteja sub judice
abre ao credor a possibilidade de cobrança do débito, inscrição nos
cadastros de proteção ao crédito e, também, execução da garantia
hipotecária, ofertada por livre disposição de vontade dos executados.
Ou seja, não há mesmo elementos suficientes a
orientar ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, na
forma como pretendida, e a decisão originária não comporta reparo.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso e dá por prejudicado o agravo interno apenso.
CAUDURO PADIN
Relator